Tribunal: STF
Processo: HC 204432
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Levi dos Santos Silva, em favor de Guilherme Augusto Moller, contra acórdão proferido pelo STJ no AgRg no HC n. 625.155/PE.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME AUGUSTO MOLLER contra decisão de minha lavra, por meio da qual foi denegada a ordem de habeas corpus, nos termos da seguinte ementa (fls. 391-392): 
    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 2.º, CAPUT E § 3.º, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC N. 569.798/PE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. FATOS COMPLEXOS. DECRETO EXARADO COM A VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO NÃO APRECIADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA PARTE. DENEGADA A ORDEM.’ 
    Reitera o Agravante, em síntese: a) a ausência de justa causa para a ação penal; b) a ausência de requisitos e de fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva, com destaque para a inexistência de contemporaneidade; c) o excesso de prazo na formação da culpa; d) a incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia, sobretudo porque integra grupo de risco (Polineuropatia e Síndrome de Guillain-Barré); e e) que não ocorreu supressão de instância quanto à tese de cabimento da prisão domiciliar, fundamentada, desta feita, no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    Desse modo, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, a apreciação e o provimento do agravo regimental pela da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    É o relatório.” (em consulta ao sítio do STJ)
    No STJ, o agravo regimental interposto foi conhecido em parte, e nessa parte, negado provimento. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.  
    As razões não comportam acolhimento.
    O impetrante alega que “o excesso de prazo na formação da culpa é latente no caso em apreço, pois o paciente encontra-se efetivamente preso desde 05 de setembro de 2019, ou seja, 01 (um) ano e 10 (dez) meses, sem que a instrução processual tenha encerrado e sem que tenha dado causa a qualquer tipo de retardo. 
    Registre-se que a acusação envolve crime não violento, ou seja, furto qualificado e organização criminosa (cujas penas mínimas são de 2 anos – art. 155, § 4º, CP; e 3 anos – art. 2º, caput, da Lei no 12.850). 
    Penas estas que, em caso de hipotética condenação, implicam em verdadeiro cumprimento antecipado da pena, considerando o quantum de pena e o tempo da prisão.” (eDOC 1, p. 1)
    Observem-se trechos do ato impugnado: 
    “Todavia, mostra-se prudente a apreciação da tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional. Na hipótese, o Tribunal local, ao afastar a referida alegação, consignou que (fl. 213). 
    ‘Quanto à contemporaneidade dos fatos criminosos em relação ao decreto prisional, a decisão que assim resolveu é datada de 21/08/2019 e as fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2018. No entanto, como já disse anteriormente, tal crime envolve elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração. Demanda muito tempo para que seja verificado e, mais ainda, desvendado. Alguns acusados faziam parte do sistema bancário e sabiam esconder seus feitos a fim de dificultarem eventuais investigações. 
    Portanto, o distanciamento entre o cometimento dos crimes e seu esclarecimento demanda tempo para que sejam tomadas as providências legais cabíveis. Portanto, se mostra devidamente justificado o tempo entre os fatos criminosos e o decreto prisional.’ 
    Como se percebe, a prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração". 
    Dessa forma, não se constata a ilegalidade da prisão preventiva, que foi decretada logo após a demonstração de indícios suficientes de autoria e de materialidade em investigação intrincada. 
    […]
    Quanto à tese de excesso de prazo, o Tribunal local ressaltou que (fls. 211-212): 
    "De fato, há um certo elastério no andamento processual, no entanto, justificado pelas peculiaridades do caso concreto. Foram denunciados 27 pessoas, ou seja, há uma pluralidade acentuada de réus. O feito é deveras complexo, uma vez que envolve crime de alta dificuldade em carrear provas ao processo. É crime requintado que requer elevado conhecimento do sistema bancário e, mais ainda, esforço para que seja desvendado e identificados os seus autores." 
    Vê-se que eventual demora no julgamento não pode ser imputada ao Órgão Judiciário, uma vez que o Magistrado de piso vem impulsionando o feito, o qual apresenta complexidade, pois envolve a apuração de mais de um crime, praticados em detrimento do sistema bancário, com vinte e sete acusados. 
    Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico da Corte local, constata-se que já foi iniciada a instrução processual com a realização de audiência no dia 22/03/2021, em que foram ouvidas algumas testemunhas, bem como desmembrado o feito quanto aos acusados que não compareceram ao ato. Ademais, foi agendada a audiência de continuação. 
    Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, conforme ressaltado pelas instâncias de origem. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.” (em consulta ao sítio do STJ)
    Como se vê, ao contrário do que afirma o impetrante, a prisão está devidamente fundamentada, motivo por que não vislumbro motivos para a concessão da ordem.
    Consta dos autos que o paciente supostamente faria parte de organização criminosa com 27 integrantes, especializada na subtração de valores do Banco Bradesco/SA, da conta bancária de correntistas, vinculados a instituição financeira na cidade de Recife/PE entre 2017 e 2018, revelando-os por meio da Operação Chargeback.
    Colho trecho do decreto preventivo:
    “O referido inquérito policial foi instaurado, subsidiado por uma representação criminal do Banco Bradesco, em que relata estar dendo vítima de “hackers”, os quais fraudaram o sistema de segurança e subtraíram aproximadamente R$ 849.000,00 reais do Banco
    […]
     A autoridade Policial ressaltou que nesta etapa de investigação foram identificadas a participação de mais quatro pessoas da organização criminosa, quais sejam: GUILHERME AUGUSTO MOLLER, NUNO FILIPE TINOCO ALVES, MARCIO LUIZ FERREIRA DA SILVA E TARCÍSIO DA SILVA ALVES, todos eles já com processos criminais, por crimes da mesma espécie dos apurados nos presentes autos.
    A operação já foi iniciada e durante as interceptações já deferidas, se observou que a organização criminosa não cessou suas atividades, entrando em contato com diversas empresas de geração de boletos para comprometimento do crime de lavagem de dinheiro.
    […]
    Diante de todas as provas carreadas aos autos, se verifica que o grupo atua de forma profissional na prática de crimes, causando prejuízos financeiros de alta monta às vítimas, inclusive, na cifra de milhões demonstrando maior periculosidade e especialização da organização criminosa, restando clara à necessidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.
    […]
    Entendo, ainda, que há efetivo risco à ordem pública, pois há notícias de os acusados serem contumazes na prática delitiva, o que poderia prejudicar, inclusive, futuramente a aplicação da Lei Penal. Como conta nos autos, os representados cometeram, em tese, crimes graves, se organizaram profissionalmente, com divisão de tarefas para o comprometimento de diversos crimes contra instituições financeiras, causando altos prejuízos financeiros e intranquilidade à sociedade” (eDOC 7, p. 1-4)
    Não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    De todo modo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Quanto à prisão domiciliar em razão do paciente ser portador das patologias Polineuropatia e Síndrome de Guillain-Barré (eDOC 5), no julgamento do Habeas Corpus 188.820 MC, de caráter coletivo, a 2ª Turma desta Corte consolidou sua orientação jurisprudencial quanto aos parâmetros especiais de encarceramento motivados pela pandemia da Covid-19. Nele, a Turma aderiu, por unanimidade, ao voto do rel. Min. Edson Fachin, que reconheceu a atribuição do juízo de origem para verificar a situação do preso diante dos critérios relevantes para o sopesamento entre o direito individual à integridade física e o direito coletivo à segurança pública. Transcrevo o excerto relevante do voto:
    “Afora a exclusão de determinados crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa por força de comandos constitucionais e compromissos internacional pelo País, entendo que a concessão de medidas alternativas deve partir de uma análise individualizada a ser verificada pelo juízo competente, que está mais próximo do caso concreto.
    Primeiro, porque há a necessidade de se aferir se o condenado ou preso provisório insere-se dentro dos parâmetros fixados na presente decisão. A par de aferir esses requisitos, é preciso a comprovação médica de que o detento pertence a grupo de risco para a Covid-19. A aferição da presença dos requisitos para a concessão das medidas alternativas ao cárcere, dentre elas, a comprovação de que o detento faz parte de grupo de risco, inegavelmente, terá de ser feita no juízo de origem em processo próprio no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa”. (p. 21)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente